Tribunal: STF
Processo: HC 222240
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 



    1. O decisum agravado assentou a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a repisar os mesmos argumentos do agravo em recurso especial. 



    2. Deixando a parte agravante, mais uma vez, de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dando provimento ao recurso de apelação ministerial, condenou o paciente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “seja cassada a condenação e declarada a nulidade ab initio, ou para que seja absolvido o paciente , pela ausência de prova válida de materialidade delitiva ou reconhecido ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como todas as que delas decorreram, e, consequentemente, proclamar a absolvição do paciente ou restabelecimento da sentença da 1 º grau”.



4. Decido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



7. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, em linha de princípio, o Tribunal de origem está de acordo com a orientação do STF no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:



    O tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, cujo estado de flagrância persiste enquanto o infrator estiver na guarda e mantiver em depósito substâncias entorpecentes, o que autoriza agentes públicos a tomar todas as medidas necessárias para evitar que a infração penal continue a ser cometida.



    [...]



    Com efeito, a incursão ao local dos fatos ocorreu sob o estado de flagrante delito e havia fundadas razões para que eles suspeitassem que o objeto o material de algum ilícito penal pudesse estar armazenado na residência para a qual se dirigiram, decorrentes da circunstância de que, instantes antes, o apelado dispensara duas porções de crack ao perceber a aproximação dos guardas, além de ter procurado se evadir, tudo isto após ter sido visto o"' entregando ou recebendo algo de outro indivíduo, não identificado.



    Consigne-se, neste diapasão, que a perícia de fls. [...] não basta a dirimir tal posição, ainda mais ao verificar-se a expressa autorização concedida pela sentenciada Pâmela para que os agentes públicos adentrassem a casa (fls. 68). Mais a mais, não comporta guarida a alegação de que os agentes da Guarda Civil Municipal teriam tomado atitudes que seriam exclusivas de quem detém poder de polícia Dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal que "qualquer do povo poderá e as autoridade policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".



    A prova produzida, já esmiuçada, evidenciou que a ação dos agentes públicos teve como origem a observação de movimentação suspeita por parte do apelado, em atitude que poderia denotar a ocorrência de algum crime em estado de flagrância, como de fato aconteceu, tendo sido este, portanto, o motivo da abordagem, lastreada em fundada suspeita, que culminou com a revista da residência dele e em sua prisão em flagrante delito. - sem grifos no original. 



8. Por fim, pontuo que, para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator